Tribunal: TJDFT
Processo: 0003241-91.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Estupro de vulnerável consumado e tentado. Importunação sexual. Provas. Desclassificação. Circunstâncias do crime. Atenuante. Continuidade delitiva específica. Dano moral.
1 - As declarações firmes e coesas da primeira e segunda vítimas - de que o réu, diversas vezes, praticou e tentou praticar com elas atos libidinosos diversos da conjunção carnal, quando crianças, - e da terceira vítima - de que ele praticou contra ela ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia quando tinha 14 anos de idade - coerentes e harmônicas com os depoimentos das testemunhas, são provas suficientes para se manter a condenação.
2 - O crime de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima. Atos lascivos diversos da conjunção carnal e atentatórios à liberdade sexual de vítima menor de 14 anos – violência presumida -, não se qualificam como importunação sexual (art. 215–A do CP).
3 – Desclassifica-se a conduta para importunação sexual se o ato lascivo diverso da conjunção carnal e atentatório à liberdade sexual foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, contra vítima de 14 anos de idade.
4 – Oferecer dinheiro às vítimas para cometer os abusos sexuais, durante longo período, e mantê-las em silêncio é circunstância mais reprovável e desprezível, o que justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
5 – Se o réu tinha mais de 70 anos de idade na data da sentença, reconhece-se a atenuante do art. 65, I, do CP.
6 - Possível reconhecer continuidade delitiva específica entre crimes dolosos (estupro de vulnerável) cometidos contra vítimas diversas (violência presumida), aumentando-se a pena do crime mais grave até o triplo (§ único do art. 71 do CP).
7 – Cometidos crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual em condutas distintas e desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material.
8 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
9 - Apelação provida em parte.